Tribunal: TJMT
Processo: 0041724-58.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041724-58.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.613.876/0001-15 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA - CPF: 389.422.919-53 (EMBARGANTE), SHIRLEY MARIA DAL PONTE DE SENA - CPF: 512.800.869-04 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA - CPF: 389.422.919-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY MARIA DAL PONTE DE SENA - CPF: 512.800.869-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termo
s do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3.Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Empresa SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, em face da r. acordão (id. no 94860984), que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença recorrida, rejeitando a exceção de pré-executividade, e invertendo o ônus da sucumbência, e ainda, determinou o prosseguimento do feito, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao
decisum.

Em síntese, alega o Embargante:

“(...) o voto condutor que deu provimento ao apelo do Estado concluiu que o débito grafado na CDA aqui discutida (20125477 ou 5477/2012) não se assemelharia ao discutido na Ação Ordinária 381/2007 (declarou a completa inexistência de relação jurídico - tributária entre a Embargante e o Estado de Mato Grosso), o que afastaria a incidência da coisa julgada material.

Nada obstante tal entendimento, sem mais delongas, convém infirmar que esse reconhecimento (coisa julgada) já se deu -inclusive - ao âmbito da própria Fazenda Estadual, em regular processo administrativo que tramitou junto à SEFAZ-MT e também junto à PGE-MT (doc.).

Prova disso é a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS emitida conjuntamente pela SEFAZ e pela PGE em 17.02.2021, informando o cancelamento integral da CDA exequenda, bem como de outras 14 (quatorze) CDAs que lá estavam ainda hígidas (doc.).

Isso posto, à luz do art. 1022/CPC e em estrita obediência à imutabilidade da coisa julgada constitucional, sob a prudente discrição de Vossa Excelência e dignos pares, ouvida a PGE-MT, requer-se o acolhimento dos presentes Declaratórios, a fim de que seja revisto à integralidade o aresto recorrido, mantendo-se à íntegra a sentença de procedência de id.150374654, ratificando a extinção da presente execução fiscal.(...)” (Id. no 96144470)

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração. (Id 96144470)

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos aclaratórios, por ausência de quaisquer vícios autorizadores da interposição dos Embargos de Declaração. (Id 97299464)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

A omissão se caracteriza quando o acórdão embargado olvida tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (parágrafo único, I) ou que padece dos vícios de fundamentação elencados no artigo 489, § 1o, CPC/2015, são eles: i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na contradição revela-se do contraponto entre os próprios capítulos da decisão embargada (relatório, fundamentação e dispositivo), sendo certo que não configura contradição a divergência entre a decisão embargada e dispositivos legais, provas ou precedentes que a parte entende que deveriam orientar o julgado (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1581104/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 15.04.2016; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 84840/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 06.11.2015; TJGO, Corte Especial, AI no 77079-10.2015.8.09.0000, rel. Des. Walter Carlos Lemes; e TJGO, 4a Câmara Cível, AC no 475848-78.2014.8.09.0011, rela. Desa. Elizabeth Maria da Silva, DJ de 07.07.2016).

A obscuridade se dá, quando o juiz ao prolatar sua sentença não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes. Ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Ocorrendo assim, da obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação.

Os erros materiais são lapsos ocorridos no momento da expressão do provimento, facilmente perceptíveis. São aqueles que são evidentes, que se percebem a primeira vista, sem grandes investigações.

O que se verifica das razões apresentadas pelo Embargante é que não foram apontadas e nem suscitadas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento.

Os Embargos de Declaração não deverão ser admitidos se inexistir na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas.

Nesse sentido os julgados.
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 NCPC. É requisito de admissibilidade dos embargos de declaração o apontamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prescreve o artigo 1.022 do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento.

(TJ-MG - ED: 10188110064964003 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO NCPC – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS IMPROVIDOS. I) Não demonstrada no acórdão quaisquer das hipóteses do artigo 1022 do NCPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração opostos com o fim de prequestionar dispositivos. II) Recurso conhecido, mas improvido.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08006418520208120052 MS 0800641-85.2020.8.12.0052, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2021)”

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Destaco que o acórdão foi claro ao ressaltar e demonstrar a impossibilidade de afastar a cobrança do ICMS, sendo necessária a produção de prova, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.

Ademais, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a demonstração das razões de decidir, tal como restou explanado no acórdão embargado.

Na verdade, repiso, pretende o Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021